Tribunal: TJDFT
Processo: 0713086-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PROCESSO N.: 0713086-30.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: VALOR - GESTÃO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIA LTDA. - ME AGRAVADO(A): DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valor – Gestão Empresarial e Tributária Ltda. – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n. 0048014-89.2013.8.07.0001), rejeitou o pedido de retomada da execução, sob o fundamento de que o feito se encontra sentenciado e transitado em julgado. Na mesma assentada, determinou que a parte exequente, ora agravante, comprove o recolhimento das custas finais. Em suas razões recursais (ID 16224924), a agravante discorre que ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra Distribuidora Brasília de Veículos S.A. e esta, por sua vez, opôs embargos à execução (processo n. 0016675-78.2014.8.07.0001) e ajuizou ação de rescisão contratual em desfavor da ora recorrente (processo n. 0008075-68.2014.8.07.0001). Narra que, devido ao fato de o Juízo de origem acolher os embargos e extinguir a execução, interpôs recurso de apelação em ambos os feitos, mas o apelo interposto nos autos da execução não foi conhecido, à luz do princípio da unirrecorribilidade. Alega que o recurso interposto contra a sentença proferida nos autos dos embargos à execução, ainda pendente de julgamento, possui efeito suspensivo e, portanto, o curso do feito executivo deve prosseguir, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal e da segurança jurídica. Aponta que, na ação de rescisão contratual, o pedido foi julgado improcedente, com confirmação em sede recursal pelo e. TJDFT. Aduz que, interposto Recurso Especial pela parte adversa, o c. STJ negou provimento ao recurso, mostrando-se, portanto, hígida a execução de título extrajudicial lastreada em duplicatas, o que evidencia a probabilidade de provimento ao recurso. Explana que a parte adversa requereu a retirada da APC n. 0016675-78.2014.8.07.0001 da pauta de julgamento virtual e a morosidade para resolução da celeuma acarreta ofensa à razoável duração do processo. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para determinar o prosseguimento da execução até o trânsito em julgado do processo n. 0016675-78.2014.8.07.0001. No mérito, pugna pela cassação da r. decisão. Preparo recolhido (ID 16224949). O pedido de tutela de urgência recursal foi parcialmente deferido tão somente para conceder efeito suspensivo ao recurso (ID 16465945). Apresentada contraminuta (ID 16862450). É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos de origem, vislumbra-se que a ora recorrente ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra Distribuidora Brasília de Veículos S.A. (processo n. 0048014-89.2013.8.07.0001) e esta, por sua vez, opôs embargos à execução (processo n. 0016675-78.2014.8.07.0001). Ante a conexão, os feitos foram julgados simultaneamente e o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília acolheu os embargos à execução, extinguindo, na mesma assentada, o feito executivo. Em seguida, Valor – Gestão Empresarial e Tributária Ltda. – ME, ora agravante, interpôs apelação em ambos os processos, mas o recurso interposto nos autos de origem (processo n. 0048014-89.2013.8.07.0001) não foi conhecido por esta Relatoria. Isso porque, em caso de julgamento simultâneo de processos, cabe a parte interpor apenas um recurso, em observância ao princípio da unirrecorribilidade, pois o inconformismo se dirige contra sentença una e indivisível. Lado outro, conforme relatado, a exequente, ora recorrente, pleiteou a retomada da execução n. 0048014-89.2013.8.07.0001 e o Juízo de origem indeferiu o pedido, ensejando a interposição do presente agravo de instrumento, ressaltando-se que esta Relatoria conferiu efeito suspensivo ao recurso. Entretanto, em 21/10/20, na 13a Sessão Ordinária por Videoconferência, a e. 2a Turma Cível, por maioria, deu parcial provimento ao recurso da exequente Valor – Gestão Empresarial e Tributária Ltda. – ME, tão somente para reduzir a verba honorária, mantendo, no mais, hígida a r. sentença que acolheu os embargos à execução n. 0016675-78.2014.8.07.0001 e extinguiu o feito executivo n. 0048014-89.2013.8.07.0001. A par de tal quadro, ante a superveniência do v. acórdão que confirmou a extinção da execução, tratando-se, portanto, de conteúdo firmado em cognição exauriente que abrange o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda do objeto recursal. 3. Com essas razões, nego seguimento ao agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora